Tribunal: TJPA
Processo: 0808099-97.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808099-97.2023.8.14.0051

APELANTE: WINAS SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0808099-97.2023.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WINAS SILVA DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COMERCIAL. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. ABORDAGEM MOTIVADA POR SUSPEITA GENÉRICA E INFORMAÇÕES PRÉVIAS NÃO CIRCUNSTANCIADAS. BUSCA PESSOAL INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006), alegando nulidade da prova por violação de domicílio, insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o ingresso policial no estabelecimento comercial do apelante, sem mandado e após uma busca pessoal infrutífera, configura prova ilícita por ausência de fundadas razões; e (ii) se a nulidade da prova material acarreta a absolvição por ausência de suporte probatório válido para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado em domicílio, que se estende a estabelecimentos comerciais não abertos ao público em sua área interna, exige a existência de fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme tese de repercussão geral do STF (RE 603.616/RO).

4. A existência de informações prévias não detalhadas sobre a prática de tráfico no local, somada a uma atitude considerada suspeita, não constitui justa causa para autorizar a violação do domicílio, especialmente quando a busca pessoal inicial resulta infrutífera.

5. Reconhecida a ilicitude da prova obtida na busca interna do estabelecimento (apreensão da droga), todas as provas dela decorrentes são nulas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 5º, LVI, da CF, e do art. 157 do CPP.

6. Ausente suporte probatório lícito e autônomo, a absolvição do réu é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso de agentes policiais em estabelecimento comercial, sem mandado judicial e após uma busca pessoal no proprietário resultar negativa, exige a demonstração de fundadas razões autônomas que justifiquem a busca no interior do imóvel, não sendo suficiente a mera suspeita inicial ou informações prévias genéricas.

2.

A nulidade da prova material por violação de domicílio contamina as provas dela derivadas e, na ausência de fonte probatória independente, impõe a absolvição do réu por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ - HC: 703063 RS 2021/0347731-6; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10048412920238110003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WINAS SILVA DOS SANTOS
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 18198362).

Narra a denúncia (ID 18198329) que, no dia 19 de maio de 2023, por volta das 19:30h, em um bar localizado na Rua Nações Unidas, nº 795, Bairro São José Operário, em Santarém/PA, o apelante foi preso em flagrante. Consta que uma guarnição da Polícia Militar, durante a operação “Cavalo de Aço”, realizava rondas e, tendo informações prévias de que o local seria um ponto de venda de drogas, resolveu proceder a uma abordagem ao notar um "intenso fluxo de pessoas". Foi realizada busca pessoal no apelante e em um cliente, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Em ato contínuo, os policiais realizaram uma busca no interior do estabelecimento e encontraram, atrás do balcão, 01 (uma) porção de "cocaína" pesando 21,889g, uma balança de precisão e a quantia de R$ 196,00.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença seque julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
WINAS SILVA DOS SANTOS
pela prática do crime de tráfico de drogas. A pena privativa de liberdade foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), além do pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 18198370). Em suas razões (ID 18198380), argui, em síntese: a) nulidade das provas por ilicitude decorrente da violação de domicílio; b) absolvição por ausência de autoria e insuficiência probatória; e c) desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 18198383), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 18398887), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, argumentando que a entrada dos agentes policiais no estabelecimento comercial do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese defensiva merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio é uma das mais importantes garantias constitucionais, representando um pilar do Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No caso dos autos, a análise da dinâmica fática, extraída dos depoimentos colhidos em juízo, revela a ausência dessas fundadas razões. O policial militar Welington Castro de Lima relatou que a guarnição já tinha "informação de que nessa área é uma área de venda de entorpecentes" e que, ao passarem pelo bar, "tinha dois cidadãos lá sentados na frente e ao avistar a viatura eles se levantaram suspeitos". Contudo, o mesmo policial é categórico ao afirmar o resultado da primeira etapa da abordagem: "resolvemos fazer a abordagem, fizemos a busca pessoal [...] nada de ilícito com eles foi encontrado".

O policial Marcos Pinto Viana corrobora essa versão, afirmando que, após a abordagem inicial, "com eles não foi encontrado nada". Somente após essa busca pessoal infrutífera é que os agentes decidiram realizar uma "revista no local", encontrando a droga atrás do balcão.

A sequência dos fatos é crucial. A suspeita que motivou a abordagem (informações genéricas sobre a área e a atitude dos indivíduos) não se confirmou com a revista pessoal. Nesse momento, a "justa causa" para uma medida mais invasiva, como a busca no interior do estabelecimento, que é protegido como domicílio para fins penais, não existia. A ação policial baseou-se em uma nova diligência exploratória, sem um fato concreto que a legitimasse. A descoberta posterior da droga não tem o condão de validar retroativamente uma busca ilegal.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a mera suspeita ou mesmo a fuga do indivíduo, por si sós, não autorizam o ingresso em domicílio. A situação dos autos é ainda mais clara, pois não houve fuga, e a busca pessoal, primeiro passo da verificação, resultou negativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas,
o estado de flagrância avança no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.
[...] 3. A fuga do paciente não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais.
O resultado utilitário da apreensão da droga não legitima a ação policial à margem da Constituição.
[...] 4. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente da imputação constante da denúncia [...]. (STJ - HC: 703063 RS 2021/0347731-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) – destaquei.

Da mesma forma, os tribunais estaduais seguem essa orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...]. PRELIMINAR NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ACOLHIMENTO. PROVAS INADMISSÍVEIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
O ingresso domiciliar se deu sem fundamento e tornando assim, as provas obtidas inadmissíveis no processo por violação às normas constitucionais. Razão pela qual, o caso comporta absolvição por insuficiência probatória.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10048412920238110003, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024) – destaquei.

Portanto, a ausência de elementos objetivos prévios à invasão do balcão do estabelecimento torna a medida ilegal. Como consequência, a prova material obtida (a droga e a balança) é ilícita, e, por derivação, todas as demais provas que dela decorrem estão contaminadas pela mesma nulidade, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP).

03 – DA ABSOLVIÇÃO E DAS DEMAIS TESES RECURSAIS

Acolhida a preliminar de nulidade probatória, a análise da materialidade do delito de tráfico resta prejudicada. Sem a prova material do crime, obtida de forma ilícita, torna-se impossível a manutenção do decreto condenatório.
A absolvição é, portanto, a única medida de justiça que se impõe.

A absolvição é, portanto, a única medida de justiça que se impõe. Ficam, por conseguinte, prejudicadas as demais teses defensivas, quais sejam, a de ausência de autoria e a de desclassificação da conduta para uso pessoal, uma vez que a análise de mérito sobre a destinação da droga pressupõe a validade de sua apreensão.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade e reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante
WINAS SILVA DOS SANTOS
da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025